Tribunal: TJSP
Processo: 0007459-25.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Réu reincidente – Lapso temporal de 3/5 ou 60% - Aplicação – Hipótese – Artigo 112, inciso VII, da LEP – Redação dada pela Lei o 13.964/2019 (pacote anticrime) que não faz distinção entre reincidência comum ou específica. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007459-25.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MAICON APARECIDO NUNES DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E FARTO SALLES.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007459-25.2020.8.26.0496 -Voto no 14529
2
Agravo de Execução Penal no 0007459-25.2020.8.26.0496
Agravante: Maicon Aparecido Nunes de Jesus
Agravado: Ministério Público
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 14529

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Progressão de
regime
Réu reincidente
Lapso temporal de 3/5 ou
60% - Aplicação Hipótese Artigo 112, inciso VII, da
LEP
Redação dada pela Lei o 13.964/2019 (pacote
anticrime) que não faz distinção entre reincidência
comum ou específica. AGRAVO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de execução interposto pelo
sentenciado MAICON APARECIDO NUNES DE JESUS contra a r.
decisão que homologou o cálculo de pena, mantendo o percentual de
60% para fins de progressão de regime, nos termos da Lei 13.964/19.
Sustenta o agravante que a nova redação do artigo 112,
inciso VII, da LEP, exige o resgate de 60% da pena somente para os
reincidentes específicos, motivo pelo qual pede a reforma da decisão
para a aplicação da lei penal mais favorável, que exige o preenchimento
do lapso correspondente a 40% para a progressão de regime prisional.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, opinou a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo (fls.
192/194).
É o relatório.
Sem razão o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007459-25.2020.8.26.0496 -Voto no 14529
3
A Lei 13.964/2019 (pacote anticrime) alterou os lapsos
da progressão de regime previstos no artigo 112 da LEP, in verbis:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei
no 13.964, de 2019)
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no
13.964, de 2019) - grifo nosso.
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) grifo nosso.
(...)
§ 5o Não se considera hediondo ou equiparado, para os
fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no
§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de
2006.”
O artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei
13.964/2019, não utiliza o termo reincidente específico, de modo que
não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007459-25.2020.8.26.0496 -Voto no 14529
4
portanto, incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes reincidentes,
independentemente da natureza do delito anteriormente cometido.
O revogado art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, previa que a
progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos no
referido artigo, dar-se-ia após o cumprimento de 2/5 (equivalente a
40%) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (equivalente a 60%),
se reincidente.
De fato, a reincidência a que se referia o artigo era
genérica e com a alteração trazida com a nova Lei 13.964/19, o
legislador não exigiu no dispositivo legal que se trate de reincidência
específica.
Como é cediço, quando o legislador pretende a
reincidência específica, o requisito é incluído expressamente na lei,
como o fez, v.g., em relação ao livramento condicional (art. 44,
parágrafo único, da Lei n.o 11.343/06, e art. 83, V, do Código Penal).
Como bem ponderou o i. Ministro Nefi Cordeiro do
Superior Tribunal de Justiça: “O chamado “Pacote Anticrime” tinha
como objetivo o aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual
Penal, em vistas a produzir mecanismos mais capazes de reprimir e
desestimular a prática delitiva, com especial atenção ao combate ao
tráfico de entorpecentes. Aliados os objetivos da Lei n. 13.964/19 à
jurisprudência pacificada nas Cortes Superiores, de rigor a manutenção
da fração de 3/5 (três quintos), traduzido em 60% (sessenta por cento)
do cumprimento da pena, para a progressão de regime aos condenados
por crime hediondos ou equiparados, quando reincidentes (HC 596031-
SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007459-25.2020.8.26.0496 -Voto no 14529
5
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE
REGIME. CRIME HEDIONDO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR
LESÕES CORPORAIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 APENAS
AO REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Pretende o
agravante o reconhecimento da ilegalidade do v. acórdão vergastado, o
qual reconheceu que, para a progressão ao regime semiaberto, é
necessário o cumprimento de 3/5 da pena, tendo em vista a existência de
duas condenações (crime de lesão corporal e tráfico), sob o argumento
de que apenas o reincidente específico em crime hediondo deverá
cumprir 3/5 (três quintos) da pena que lhe foi imposta para poder
progredir de regime prisional. II - Contudo, não há reparos a serem
feitos aos pronunciamentos das instâncias ordinárias, pois, no tocante à
reincidência indicada no § 2o do artigo 2o da Lei dos Crimes
Hediondos, não se exige 'que o sentenciado seja reincidente específico
em crimes hediondos ou equiparados. O conceito de reincidência
referido no art. 2o, § 2o, da Lei n° 8.072/90, com redação dada pela
Lei n° 11.464/2007, é o do art. 63 do CP (reincidência genérica)'
(JESUS, Damásio de. Código de Processo Penal Anotado. 23a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p.729). Precedentes. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no RHC 56.240/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5.a
Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).
Corroborando este entendimento, já decidiu recentemente
esta Colenda Câmara Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007459-25.2020.8.26.0496 -Voto no 14529
6
“Agravo em execução Impugnação ao cálculo da pena.
Após a Lei no 13.964/19 o reincidente que praticar crime hediondo terá
de cumprir ao menos 60% da pena para pleitear a progressão no
regime prisional. Recurso não provido.” (Agravo de Execução Penal
000206158.2020.8.26.0509; Relator: José Raul Gavião de Almeida;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM
UR2 Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de
Registro: 06/08/2020).
Em caso de entendimento diverso, o sentenciado reincidente
estaria em injusta vantagem diante daquele que estivesse em
cumprimento de pena pelo primeiro delito cometido, porquanto ambos
precisariam cumprir a mesma fração de pena, 40%, reservada somente
ao primário, nos termos do art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal,
transcrito com destaque linhas acima.
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.

MARCOS CORREA
RELATOR